Tribunal: TJMT
Processo: 1054320-13.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1054320-13.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), YURI SEBASTIAO ARRUDA CORREA - CPF: 029.900.611-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. C. S. C. V. - CPF: 062.007.511-29 (APELANTE), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMPRESA AÉREA - ATRASO DE VOO –

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CHEGADA DO DESTINO FINAL EM HORÁRIO SUPERIOR AO CONTRATADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade da empresa aérea por atraso ou cancelamento de voo é objetiva e independe da comprovação de dolo ou culpa, nos termos do art. 14 do CDC, residindo a celeuma na verificação da existência de dano moral passível de compensação, diante da falha na prestação de serviços.

Conforme entendimento do STJ, incumbia a apelante comprovar minimamente o efetivo prejuízo de ordem extrapatrimonial, ônus do qual não se libertou.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1054320-13.2019.8.11.0041
–
Capital

Apelante:
A. C. S. C. V., representada por Yuri Sebastião Arruda Correa Vital

Apelada:
VRG Linhas Aéreas S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por A. C. S. C. V., representada por Yuri Sebastião Arruda Correa Vital, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito de Cuiabá da 3a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de indenização por dano moral que move contra VRG Linhas Aéreas S.A., julgou improcedente os pedidos iniciais, arbitrando ao pagamento das custas processuais e honorário advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade face ao deferimento da gratuidade da justiça.

Inconformada, a apelante relembra que é menor de idade e que restou devidamente comprovada a falha na prestação de serviço perpetrada pela apelada, concernente no cancelamento do voo, ocasionando espera injustificada de 7 horas, sem qualquer suporte financeiro. Pugna pela reforma da sentença para que seja a empresa aérea condenada ao pagamento de indenização a título de dano moral.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 76564167).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra do Dr.
Mauro Delfino Cesar

(id. 77538969), opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1054320-13.2019.8.11.0041
– Capital

Apelante:
A. C. S. C. V., representada por Yuri Sebastião Arruda Correa Vital

Apelada:
VRG Linhas Aéreas S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que A. C. S. C. V., representada por Yuri Sebastião Arruda Correa Vital ajuizou ação de indenização por dano moral aduzindo que
que adquiriu passagem aérea da empresa aérea ré para o trecho Fortaleza – Cuiabá, com conexão em Guarulhos, com embarque no dia 18.09.2019, às 04h10min e chegada ao destino, às 11h15min.

No entanto, em decorrência
do cancelamento do voo de Fortaleza com destino a Guarulhos, foi realocada para outro voo às 06h30min, do mesmo dia, chegando nesta capital apenas às 18h10min, ou seja, 7 horas após ao horário pactuado inicialmente.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
julgou
improcedente a demanda, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorário advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante relembra que é menor de idade e que restou devidamente comprovada a falha na prestação de serviço perpetrada pela apelada, concernente no cancelamento do voo, ocasionando espera injustificada de 7 horas, sem qualquer suporte financeiro. Pugna pela reforma da sentença para que seja a empresa aérea condenada ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação e o recurso não comporta provimento.

De início, destaco que a responsabilidade da empresa aérea por atraso ou cancelamento de voo é objetiva e independe da comprovação de dolo ou culpa, nos termos do art. 14 do CDC.

Na hipótese, restou incontroverso que a apelante adquiriu, inicialmente, passagem aérea da empresa apelada, para o trecho Fortaleza – Cuiabá, com conexão em Guarulhos, partindo às
04h10min e chegada ao destino, às 11h15min (id. 76572136).

No entanto, com o cancelamento do voo original, a passageira embarcou às 06h30min e chegou ao destino às 18h10min (id. 76572137).

Diante disso, a celeuma reside na verificação da existência de dano moral passível de compensação pela apelada, diante da falha na prestação de serviços.

Em que pese o atraso ocorrido no voo contratado pela apelante, não se verifica situação fática mínima a ensejar reparação de cunho extrapatrimonial, pois conforme consignado na sentença recorrida “
Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não é possível vislumbrar que o dano moral possa ser presumido em decorrência da demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro, tendo em vista que vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida”
, a apelante não se libertou de seu ônus. (id. 76564163).

De outro lado, é público e notório, que atrasos em viagem certamente são motivos de aborrecimento, mas, não a ponto de tal fato causar ofensa a atributos inerentes à personalidade, pois, nem todos os dissabores ultrapassam a seara do mero aborrecimento, não havendo falar em ocorrência de dano moral no caso em análise.

Ainda que o voo tenha atrasado, o que é incontroverso, a apelante não logrou demonstrar o efetivo prejuízo de ordem extrapatrimonial suportado, bem como a ocorrência de maiores transtornos, senão o inconveniente do atraso.

Neste sentido, o STJ já se posicionou:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 5.
Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida
” (REsp n. 1.584.465-MG, 3a Turma, Rela Mina Nancy Andrighi, j. 13.11.18 - negritei).

Deste modo, entendo que a sentença não merece reforma, pois meros dissabores, não podem ser tidos como causa de indenização econômica, sob pena de se levar à banalização do instituto do dano moral, com a constante reparação de pequenos aborrecimentos da vida cotidiana.

Ademais, não há como se admitir a configuração do dano moral presumido (
in re ipsa
), devendo ser comprovada pela apelante a sua ocorrência.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

No que tange aos honorários sucumbencial, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorário advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021